Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-54.2024.8.11.0049
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-54.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (APELANTE), MARCIO VALFREDO BESSA - CPF: 145.572.008-93 (ADVOGADO), GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - CPF: 302.834.168-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (APELADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, DECLARA A RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS, DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, FIXA INDENIZAÇÃO PELO USO E AUTORIZA O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. PRELIMINARES DE CONEXÃO, DE NULIDADE POR
AFASTAMENTO ADMINISTRATIVO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
COMPLEXIDADE FÁTICA. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a resolução contratual por inadimplemento, determinou a desocupação de imóvel rural, autorizou o levantamento de valores depositados em juízo e fixou indenização pela ocupação da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:

(i) existência de conexão entre ações anteriormente ajuizadas e possibilidade de redistribuição por prevenção;

(
ii
)
eficácia da sentença proferida antes de afastamento cautelar do magistrado por decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça;

(
iii
) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide em demanda com complexidade fática.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A conexão, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, exige a simultaneidade na tramitação das ações, cuja ausência impede o reconhecimento da hipótese legal.

4.
O afastamento cautelar do magistrado, por decisão administrativa superveniente, não compromete a eficácia da sentença proferida enquanto regularmente investido na jurisdição
.

5. A ausência de saneamento e de fase instrutória, em demanda com complexidade fática e contratual relevante, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"1. A conexão processual, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, exige a simultaneidade na tramitação das ações, cuja ausência impede o reconhecimento da hipótese legal;

2. O afastamento cautelar do magistrado, por decisão administrativa posterior à prolação da sentença, não compromete a eficácia do ato jurisdicional praticado enquanto regularmente investido na função;

3. A supressão da fase de saneamento e de instrução, em demanda com complexidade fática relevante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: art. 311, IV, CPC;
art. 55, CPC;
art. 80, § 1º, RITJMT;
art. 355, I, CPC;
art. 357, CPC.

Jurisprudência relevante citada: não há

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS BORGES DE ARAÚJO contra sentença proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Rica/MT, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagar, cumulada com consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção apresentada pela AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO.

O juízo reconheceu inadimplemento contratual do autor, decretou a resolução dos contratos, determinou a restituição do imóvel rural à requerida e autorizou o levantamento do valor depositado judicialmente, a título de indenização pelo uso da área.

Concedeu tutela de evidência (art. 311, IV, CPC), com eficácia imediata, impôs multa mensal de 5% do valor da causa em caso de descumprimento da ordem de desocupação, e condenou o autor ao pagamento de indenização por uso do imóvel desde 16/09/2015 até a desocupação, a ser apurada em liquidação, com compensação com valores contratuais.

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, e determinou a comunicação ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, com remessa de cópia para os autos nº 0028646-36.2008.811.0041.

Em razões recursais o autor reiterou a preliminar de nulidade da sentença, por suspeição do magistrado e suposta parcialidade;
requereu distribuição por prevenção à Apelação nº 1001541-86.2021.8.11.0049.

No mérito, alegou cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, ausência de fase de saneamento e de fundamentação idônea para a tutela de evidência; contestou a confiabilidade da caução ofertada pela ré e pediu a nulidade ou reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada defendeu
o acerto

da sentença, a configuração do inadimplemento do autor e os efeitos da resolução contratual aplicada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da conexão e alegação de prevenção

Alega o apelante a existência de conexão e a necessidade de redistribuição do feito por prevenção, em razão da Apelação nº 1001541-86.2021.8.11.0049.

O recurso ora analisado foi interposto em março de 2025, quando o acórdão proferido na apelação anteriormente mencionada já havia transitado em julgado em 24/02/2025.

Dessa forma, ausente a simultaneidade na tramitação das ações, não há que se falar em conexão para fins de reunião de processos, nos termos do que dispõe o art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, que exige que os feitos estejam em curso para que se configure a conexão.

Ainda assim, ressalto que a
prevenção entre câmaras e gabinetes pode ser reconhecida de ofício
, nos termos do
art. 80, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
, sendo
desnecessária provocação expressa da parte para seu reconhecimento
.

2. Da alegada nulidade da sentença em razão do afastamento do magistrado sentenciante pelo CNJ

O recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença ao argumento de que foi proferida por magistrado que, no dia 11/10/2024, foi afastado cautelarmente de suas funções por decisão do Conselho Nacional de Justiça, um dia após a publicação do julgado.

A medida administrativa mencionada, entretanto, não tem o condão, por si só, de comprometer a validade dos atos anteriormente praticados.

O afastamento do juiz não acarreta nulidade automática dos pronunciamentos judiciais proferidos enquanto regularmente investido na jurisdição, salvo demonstração de vício, parcialidade ou violação a garantias processuais, o que, no caso, não se verifica.

A decisão foi proferida no exercício regular da função jurisdicional, por autoridade competente e apta naquele momento, inexistindo elementos que indiquem que o afastamento tenha qualquer relação com o conteúdo do processo ou que haja prejuízo concreto decorrente de sua atuação neste feito.

Não estando caracterizado qualquer vício na condução do julgamento, afasto a preliminar de nulidade sustentada com base nesse argumento.

3. Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Também se aponta nulidade, agora sob a ótica do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da causa sem a devida instrução probatória.

No despacho inicial o juízo fixou prazo para que as partes indicassem, de forma específica, as provas que pretendiam produzir, advertindo quanto à preclusão.

A controvérsia apresentada envolve ajustes contratuais relativos à ocupação e à exploração de imóvel rural de ampla extensão, com alegações que abrangem obrigações recíprocas, discussões sobre adimplemento, compensações financeiras e reconvenção com pedido indenizatório.

Os elementos trazidos pelas partes demonstram que a matéria possui densidade fática que não se resolve apenas com os documentos já juntados, o que exige, no mínimo, a delimitação dos pontos controvertidos e a abertura da fase instrutória.

Esse panorama é reforçado pelo próprio conteúdo da sentença, que determinou a remessa de cópia ao juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, nos autos nº 0028646-36.2008.811.0041
.

Tal determinação
indica a existência de outro processo relacionado ao mesmo imóvel e reforça a percepção de que a controvérsia não se mostra adequada à solução antecipada, sem a prévia delimitação dos pontos controvertidos e sem a devida instrução.

Diante do vício processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à delimitação dos pontos controvertidos e à abertura da fase instrutória, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025